Tribunal: TJDFT
Processo: 0029866-71.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA CONVERTIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXIGÊNCIA DE GARANTIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No julgamento do Recurso Especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segundo a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.”
2. Da inteligência do recurso especial citado extrai-se também a orientação de que a execução fiscal tem regime próprio, daí que a defesa prevista pela Lei n. 6.830/80, após proposta a execução, é a apresentação de embargos, precedidos de garantia. Correta a decisão que converte ação anulatória proposta depois do ajuizamento da execução, em embargos, caso em que o devedor deve oferecer garantia.
3. Recurso improvido.